Tribunal: STF
Processo: Rcl 59668
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 21769-49.2020.5.04.0512, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado sua autoridade e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10, do julgado na ADC nº 16/DF e da tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de Bento Gonçalves narra que Ironita Elisabeth de Souza ingressou com ação trabalhista em referência em seu desfavor e da CCS Serviços Terceirizado Ltda., objetivado o pagamento de verbas trabalhistas devidas por essa última.



    Relata que 



    “[o] Juízo sentenciante julgou a ação da parte reclamante PROCEDENTE reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Município pelos créditos deferidos ao autor na ação, tudo conforme decisão que segue em anexo. 



    Em face da sentença, o Município interpôs recurso ordinário. 



    A 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por unanimidade, [negou provimento ao recurso]



    (...)



    Diante do acórdão, o Município interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento pela Corte Regional. Em vista disso, o ente público interpôs agravo de instrumento. No entanto, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, negou provimento ao recurso (...)”



    Afirma que, “ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal.”



    Defende que a decisão reclamada, na parte em que lhe imputou a responsabilidade subsidiária, está fundamentada em condenação automática e por presunção de culpa.



    Transcrevo, os pedidos formulados na peça vestibular:



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF;



    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera partes, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, suspender imediatamente os efeitos das decisões proferidas nos autos do Processo 0021769-49.2020.5.04.0512, tanto pelo TST, como pela Turma do TRT, pelas razões antes expostas; 



    […]



    f) a procedência dos pedidos formulados nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-AIRR-0021769-49.2020.5.04.0512, bem como, a procedência do pedido formulado nesta reclamação, PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo nº0021769-49.2020.5.04.0512(ROT), uma vez que a mesma foi proferida sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo; ”.



    É o relatório. Decido.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    No caso, o TRT 11, ao apreciar o recurso ordinário, assentou a responsabilidade subsidiária do ente público nos seguintes termos:



    “No presente caso, entretanto, o segundo reclamado não não logrou provar a eficiente fiscalização do cumprimento de todas as obrigações trabalhistas pela primeira demandada. 



    O recorrente estava obrigado a fiscalizar o adimplemento de todas as obrigações trabalhistas, porquanto tal dever decorre da aplicação dos princípios a que a Administração Pública está adstrita, principalmente o princípio da legalidade, o que não foi cumprido.



     Ressalto ser impossível transferir o ônus probatório, no caso, à autora, tendo em vista o princípio da aptidão probatória, uma vez que a fiscalização deveria ser realizada pelo próprio ente público, que possui condições de trazer toda a documentação exigível aos autos. Ademais, entendimento contrário resultaria em impor um ônus intransponível à reclamante, qual seja, o dever de fazer prova de ato inexistente (ausência de fiscalização). Logo, o ônus processual de provar a fiscalização era do reclamado, que não se desincumbiu a contento.” (e-Doc 9, p. 6) (grifo nosso)



    No âmbito do TST, em sede de agravo de instrumento, manteve-se a negativa de seguimento ao recurso de revista, afirmando-se o seguinte:



    “[...] constatado que as razões apresentadas pela parte Agravante não são capazes de justificar a reforma da decisão Regional, viabilizando o processamento regular do recurso de revista denegado, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social).



    Ademais, não há, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional, jurisprudência dissonante pacífica e reiterada no âmbito desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto.”



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate referente ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1118, preservando-se, assim, a competência do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Por essas razões, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão do TST que nega a existência de “transcendência” à controvérsia atinente ao ônus do Poder Público na comprovação do exercício do dever fiscalizatório de contratos administrativos de prestação de serviços quanto à regularidade trabalhista da empresa contratada, devendo o debate se desenvolver pelos meios recursais e, na hipótese de interposição de recurso extraordinário, ficar o processo sobrestado na origem para aguardar a solução do Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral pelo STF.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência nesta reclamatória, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada do trâmite da presente ação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente